Tribunal: TJMT
Processo: 1009166-13.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CULPA CONCORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009166-13.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA SOUSA - CPF: 054.532.063-14 (EMBARGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (EMBARGANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA SOUSA - CPF: 054.532.063-14 (EMBARGANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (EMBARGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (EMBARGADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. CULPA CONCORRENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO.
INTEG
RAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, SEM
EFEITOS

INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a condenação solidária de clínica odontológica e franqueadora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha em serviço de implante dentário (perda de pinos). A embargante alega omissão quanto à tese subsidiária de culpa concorrente do consumidor (art. 945 do Código Civil) em razão de tabagismo e uso de prótese removível, bem como omissão sobre os critérios da inversão do ônus da prova diante de laudo pericial inconclusivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão ao analisar a culpa exclusiva, mas silenciar sobre o pedido subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente para redução do quantum indenizatório; (
ii
) estabelecer se houve vício de fundamentação quanto à aplicação da inversão do ônus da prova quando o perito judicial afirma ser impossível definir a causa exata do insucesso do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A integração do julgado é necessária quando o acórdão aborda os fatores externos (tabagismo e uso de prótese) apenas sob o prisma da culpa exclusiva, negligenciando o pedido subsidiário de redução proporcional da indenização por culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil.

A configuração da culpa concorrente exige prova inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o agravamento do dano, o que não ocorre quando o perito judicial trata o tabagismo e o uso de prótese como meras hipóteses teóricas, declarando ser impossível definir qual ou quais as causas do insucesso.

O dever de vigilância e a orientação rigorosa incumbem ao prestador de serviço, não restando demonstrado que o paciente foi formalmente advertido da inviabilidade ou dos riscos específicos do procedimento diante de sua condição de fumante.

A responsabilidade civil em procedimentos de implante dentário caracteriza obrigação de resultado, de modo que o não atingimento da osseointegração prometida gera presunção de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe ao fornecedor o risco da incerteza técnica, de sorte que a natureza inconclusiva do laudo pericial milita em desfavor das requeridas, que detinham o ônus de provar a regularidade integral do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade.

A aplicação das normas protetivas do consumidor e a distribuição do ônus probatório não configuram imposição de "prova diabólica", mas sim a atribuição do risco da atividade econômica ao fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente
provido
, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A integração do julgado deve ocorrer para apreciar tese de culpa concorrente omitida, contudo, sua aplicação exige prova de nexo causal entre a conduta do consumidor e o dano, não bastando a indicação de fatores de risco hipotéticos.

Nas obrigações de resultado regidas pelo sistema consumerista, a dúvida técnica decorrente de laudo pericial inconclusivo deve ser interpretada em desfavor do fornecedor de serviços em razão da inversão do ônus da prova.

R E L A T Ó R I O

ED

1009166-13.2024.8.11.0003

C E MASSUIA LTDA X ANTONIO SILVA SOUSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por C E MASSUIA LTDA em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação e ao da corré, mantendo integralmente a sentença
de origem, para confirmar
a condenação solidária das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de Antônio Silva Sousa, em decorrência de falha na prestação de serviços de implante dentário, sob o fundamento de que a clínica assumiu obrigação de resultado e não logrou comprovar excludentes de responsabilidade em uma relação regida pelo
CDC
.

Em suas razões, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese subsidiária de culpa concorrente do consumidor, prevista no artigo 945 do Código Civil.

Alega que o acórdão
se dedicou
exclusivamente a analisar a hipótese de culpa exclusiva para afastá-la, mas silenciou sobre o pedido de redução proporcional do
quantum
indenizatório.

Argumenta que o próprio laudo pericial trouxe elementos sobre o tabagismo do paciente e o uso inadequado de prótese removível após a cirurgia, fatores que, segundo a defesa, configurariam concausas para o insucesso do tratamento e deveriam ser sopesados na fixação da indenização.

A
ponta omissão relativa aos critérios jurídicos adotados para a inversão do ônus da prova diante da natureza inconclusiva do laudo pericial.

Articula que o Colegiado não enfrentou o argumento de que a inversão probatória, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, não deve suprir a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito quando o perito judicial afirma ser impossível definir a culpa ou a causa do dano. Segundo a embargante, o julgador teria convertido a dúvida técnica em certeza condenatória sem explicitar o fundamento normativo que autoriza tal presunção, o que violaria as regras de distribuição do ônus probatório contidas no artigo 373 do Código de Processo Civil.

R
equer o acolhimento da medida integrativa para que sejam sanados os vícios apontados, conferindo-se, se necessário, efeitos infringentes ao recurso para modificar o resultado do
julgamento. Pugna, ainda, pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Assiste razão à Embargante no que tange à necessidade de integração do julgado.

De fato, o acórdão embargado analisou os fatores externos (tabagismo e uso de prótese) apenas sob o prisma da excludente de responsabilidade (culpa exclusiva), silenciando sobre o pedido subsidiário de
redução proporcional da indenização por culpa concorrente.

Passo, pois, à integração
.

O
art. 945 do Código Civil determina que a indenização seja fixada proporcionalmente se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso
.

No caso concreto, embora o laudo pericial mencione que o autor fuma e utilizou prótese removível, o
expert
judicial foi categórico ao afirmar que é impossível definir
qual ou quais as causas do insucesso, tratando tais fatores apenas como hipóteses teóricas
(ID
354416879
).

Para a configuração da culpa concorrente, exige-se a prova inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o agravamento do dano
e, não havendo
certeza técnica de que o tabagismo moderado ou o uso da prótese foram determinantes para a perda dos implantes, não se pode penalizar o consumidor com a redução da verba indenizatória.

Ademais, como consignado no acórdão, cabia à clínica o dever de vigilância e orientação rigorosa, não havendo prova de que o paciente tenha sido formalmente advertido da inviabilidade do procedimento em face de tais condições.

Assim, rejeito a aplicação do art. 945 do Código Civil, mantendo a indenização integral.

Por outro lado, a e
mbargante questiona o fundamento que permitiu a condenação diante de
uma perícia que não identificou falha técnica específica.

No que tange à suposta omissão acerca dos critérios jurídicos da inversão do ônus da prova diante de laudo pericial inconclusivo,
não assiste razão
à embargante.

A recorrente sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que a inversão probatória, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não pode servir para suprir a ausência de demonstração mínima do fato constitutivo do direito
autoral, especialmente quando o perito judicial afirma ser impossível definir a causa do insucesso do tratamento.

Entretanto, diversamente do alegado, o julgado enfrentou a questão ao consignar que a responsabilidade da clínica, em casos de implantes dentários, é de resultado
e, s
ob essa premissa jurídica, o não atingimento do fim prometido
, que era a
efetiva fixação dos implantes
, g
era uma presunção de falha na prestação do serviço, deslocando para o fornecedor o ônus de provar a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, conforme dita o artigo 14, § 3º, do CDC.

O fato de o laudo pericial ter sido inconclusivo quanto à causa específica do insucesso não socorre a fornecedora
;
ao
contrário, em um cenário de inversão do ônus da prova, a incerteza técnica opera em desfavor daquele que detinha o dever de demonstrar a regularidade integral de seu agir ou a culpa exclusiva do consumidor.

Dessa forma, a aplicação da inversão do ônus da prova no caso concreto não configurou imposição de "prova diabólica", mas sim a correta distribuição do risco da atividade econômica.

Uma vez que o resultado contratado não foi entregue e a perícia não logrou confirmar, de forma categórica, que o insucesso decorreu de fatores alheios à técnica empregada, permanece hígido o dever de indenizar.

O acórdão, portanto, ao declarar que a inconclusão pericial "milita em desfavor das requeridas", aplicou de forma fundamentada o sistema de proteção ao consumidor, não havendo que se falar em violação ao artigo 373, I, do
CPC
, uma vez que o fato constitutivo restou incontroverso.

Portanto, as razões apresentadas pela embargante não possuem o condão de alterar a conclusão adotada. O que se observa é a discordância da parte com a valoração jurídica dada aos fatos e à prova pericial, pretensão esta que desafia recurso próprio e não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, que se destinam apenas à correção de vícios intrínsecos do julgado e não ao reexame de mérito por puro inconformismo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para fins de integração das matérias omitidas, nos termos da fundamentação acima, sem, contudo, conferir efeitos infringentes, mantendo-se
incólume
o dispositivo do acórdão embargado que negou provimento aos recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026